Tribunal: TJSP
Processo: 2260018-37.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva dos pacientes, ante a ausência dos requisitos. Impossibilidade. Pacientes que foram presos acusados da prática de furto qualificado, por duas vezes. Presença dos requisitos para a prisão preventiva, se tratando de crimes com pena máxima superior a 4 anos. Fumus comissi delicti presente ante prova da existência do crime,

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva dos pacientes, ante a ausência dos requisitos. Impossibilidade. Pacientes que foram presos acusados da prática de furto qualificado, por duas vezes. Presença dos requisitos para a prisão preventiva, se tratando de crimes com pena máxima superior a 4 anos. Fumus comissi delicti presente ante prova da existência do crime, além de indício suficiente de autoria dos pacientes, que foram flagrados com 06 máquinas de cartão de crédito/débito e 04 cartões bancários pertencentes a terceiros. Vítima que reconheceu um deles como pessoa que se passou por agente bancário e furtou valores mediante fraude. Circunstâncias do crime que sugerem reiteração delitiva. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.